Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0721547-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DA CRUZ CUNHA AGRAVADO: GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SERGIO LUIZ DA CRUZ CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga na ação de despejo ajuizada em face de GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, tendo sido indeferida a liminar para desocupação do imóvel. O agravante requereu a desistência da ação principal (autos no 0715463-84.2019.8.07.0007) (ID no 49118917). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal foi proferida sentença nos autos originários, homologando o pedido de desistência do autor e extinguindo o processo (autos no 0715463-84.2019.8.07.0007). Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator